Tribunal: STF
Processo: Rcl 43244
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo 0001591-13.2011.4.01.3503.



    Na petição inicial, consta que a reclamante ajuizou ação de desapropriação na origem, na qual foi determinado o pagamento de indenização no valor R$ 97.751,81 (noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos), referente ao imóvel expropriado, incidindo juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, sobre a diferença entre o valor depositado em juízo e a indenização fixada. Relata, ainda, que o Juízo a quo não aplicou o regime de precatório para o pagamento do débito.



     Interposto recurso de apelação, o TRF da 1ª Região deu parcial provimento ao apelo tão somente para fixar o percentual dos juros compensatórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano. 



    Nesses termos, sustenta que a autoridade reclamada violou ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, ao impedir o pagamento por meio de precatório.



    Assevera que a reclamante “é estatal controlada e dependente; promove desapropriações em interesse da União (controladora); não objetiva ao lucro; não há distribuição de lucros; não compete com o setor privado, não viola a livre iniciativa e livre concorrência; submete-se a Lei de Responsabilidade Fiscal; não atua em regime de concorrência com o setor privado; a realidade da VALEC não se amolda a norma prevista no artigo 173, inciso II, da Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 8)



    Sustenta, assim, a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 



    Alega, ainda, violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 2.332/DF, porquanto indevida a condenação ao pagamento de juros compensatórios, em razão de inexistir prova efetiva da presença de lucros cessantes.



    Nesse sentido, ressalta que “não foi constatado pela prova pericial a presença de lucros cessantes. E nem poderia ser identificado, pela ausência de exploração econômica da área pelo Expropriado. Nenhuma decisão (sentença e acórdão) fixou ou mencionou lucros cessantes. Não houve, assim, lucros cessantes, e menos ainda lucros cessantes ‘comprovadamente sofridos’. Não são devidos, portanto, juros compensatórios. Essa parte da decisão se tornou inconstitucional e contrária ao decidido na ADI 2.332-DF, nos termos do Constitucional art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41”. (eDOC 1, p.18) 



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado para se aplicar o regime de precatórios em favor da reclamante, bem como para excluir a condenação ao pagamento de juros compensatórios por não haver comprovação de lucros cessantes. 



    Em 8.01.2021, deferi o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação (eDOC 35). 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 38 e ss).



    A contestação foi apresentada no eDOC 48.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela parcial procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



     



    EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO STF NOS JULGAMENTOS DA ADPF N. 387/PI E DA ADI N. 2.332/DF. ADPF 387. VIOLAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DOS PRECATÓRIOS. APLICÁVEL. ADI 2332. JUROS COMPENSATÓRIOS. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA PERDA DE RENDA. VERIFICAÇÃO QUE DEMANDA REEXAME PROBATÓRIO. NÃO ADMITIDO PELA VIA RECLAMATÓRIA. PARECER PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, PARA CASSAR A DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0001591-13.2011.4.01.3503, E DETERMINAR QUE OUTRA SEJA PROFERIDA, APLICANDO-SE À RECLAMANTE OS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO FIXADOS NO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. (eDOC 53)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Ressalto, inicialmente, que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 275 e 387 e, parcialmente, ao decidido na ADI 2.332/DF.



    Esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 



    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado.



    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber)



    No caso dos autos, o Tribunal reclamado, ao apreciar o recurso de apelação interposto, proferiu acórdão nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALEC. FERROVIA NORTE/SUL. JUSTA INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Na desapropriação, o princípio básico que deve nortear o juiz na fixação da indenização é o alcance do justo preço do bem expropriado, corolário do direito de propriedade (art. 5º, inciso XXIV). 2. Havendo laudo oficial que esclarece sobre o valor da área desapropriada, aplicando as normas técnicas pertinentes, não há que falar em nulidade decorrente do indeferimento da prova complementar requerida pelos expropriados, mesmo porque o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias com base no livre convencimento motivado (STJ, AINTARESP 230971 2012.01.94481-6, GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJE data 02/08/2019). 3. A jurisprudência tem legitimado os valores obtidos pelo vistor oficial, quando realizado com base em metodologia normalmente aceita e por entender que os trabalhos do perito gozam da presunção de legitimidade, em razão de encontrar-se equidistante dos interesses das partes. Precedentes desta Corte. 4. A expropriante é uma empresa pública, sob a forma de sociedade por ações, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, exploradora de atividade econômica, sem exclusividade. Portanto, não se equipara à Fazenda Pública e nem goza dos privilégios próprios dos entes da Administração Pública. 5. Os juros moratórios se destinam a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão de mérito, sendo devidos à razão de 6% ao ano, contados do trânsito em julgado da sentença (Súmula 70, do STJ). 6. Os juros compensatórios são devidos, pois em razão da construção da ferrovia norte-sul a propriedade dos autores sofre prejuízos advindos do seccionamento do imóvel Fazenda São Tomaz Douradinho, impedindo-o de utilizar o imóvel em sua totalidade. 7. O STF, na sessão plenária de 17/05/2018, deu parcial provimento à ADI 2332/DF, por maioria, para reconhecer a constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, bem como reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano. O julgado deve ser modificado para se adequar à interpretação dada pelo STF na ADI 2332/DF quanto ao percentual dos juros compensatórios, que deverão incidir à razão de 6% ao ano. 8. PARCIAL PROVIMENTO da apelação da expropriante”. (eDOC 14, pp. 3-4) (Grifei)



    Desse modo, tratando-se a VALEC de empresa pública federal que presta serviço público essencial e de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos, o Juízo reclamado, ao deixar de submeter o débito ao regime de precatórios, afrontou a decisão desta Corte exarada na ADPF 387.



    Por outro lado, quanto à alegação de ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 2.332/DF, cumpre esclarecer que, nos autos da referida ADI, o Plenário do STF, liminarmente, suspendeu a eficácia da expressão “de até seis por cento ao ano”, do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941, introduzida pela Medida Provisória 1.577/97 (DJ 2.4.2014). Assim, aplicava-se a capitalização, nos termos da Súmula 618 do STF, segundo a qual “na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”.



    Não obstante, sobreveio o julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, no qual o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do DL 3.365/1941, que estabelece o percentual de juros compensatórios em 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, conforme se denota da ementa do julgado:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘ão podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’ “(ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2019)



    O Tribunal a quo consignou que os juros seriam devidos “pois em razão da construção da ferrovia norte-sul a propriedade dos autores sofre prejuízos advindos do seccionamento do imóvel Fazenda São Tomaz Douradinho, impedindo-o de utilizar o imóvel em sua totalidade.” Divergir do entendimento adotado, no sentido da existência do efetivo prejuízo, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede reclamatória . 



    Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e julgo parcialmente procedente a presente reclamação para reconhecer à reclamante VALEC a aplicação do regime de precatórios nos autos do processo 0001591-13.2011.4.01.3503. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente